Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO REALIZADO EM 1995. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E/OU RECADASTRAMENTO. OMISSÃO DO CANDIDATO. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 33.965/12. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do apelante e sua pretensão de reforma da sentença combatida.
2. Ainda que o apelante tenha realizado sua inscrição nos cadastros para participação de programas habitacionais realizados pelo Distrito Federal em 1995, é impositivo legal que realize seu recadastramento, sob pena de cancelamento da inscrição (art. 3o, parágrafo único, do Decreto no 33.965/12).
3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.